Tribunal: STF
Processo: RE 1366642
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA ESTADUAL - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA REFERENTE AO SEGUNDO CARGO DA AUTORA - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98, ARTIGO 11 - AUSÊNCIA DE ALCANCE AO PRIMEIRO CARGO - ARTIGO 40, § 6°, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. O art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, que sustentava a vedação de percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal, não alcançou o primeiro cargo da apelante em função do ato jurídico de aposentadoria ter sido deferida em momento anterior à formação da própria norma de vedação. Por sua vez, o art. 40, § 6º, Constituição Federal, com a redação dada pela mesma Emenda Constitucional 20/98, vigente até o momento, antevê a possibilidade de aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis quando faz alusão especifica à vedação de percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência adotado para os servidores públicos. No caso, se a cumulação dos cargos se mostrava possível e tinha fundamento constitucional, autorizando a apelante a permanecer no segundo cargo em que acabou se aposentando compulsoriamente, inegavelmente não se trataria de sustentar a vedação de acumulação de aposentadoria pela vedação de reingresso no serviço público, porque tendo a servidora adquirido o direito de reingressar e manter-se percebendo os proventos cumulados com os vencimentos, o contexto da vedação ali consignado não se mostraria compatível com a situação da recorrente. Provido”. 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, XVI, 40, § 6º, e 102, caput e alínea 1, "a", da Constituição Federal. 



    Em 10/11/20, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação, especificamente sobre tal questão. 



     Após novo julgamento do feito, o Desembargador relator deixou de exercer o juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “In casu, a correção monetária foi fixada pelo IPCA, e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    Percebe-se, portanto, que a correção monetária não foi fixada com base no índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mas sim por instrumento que consubstancia autêntico índice de preços, qual seja, o IPCA, ressaltando que, no referido precedente, o STF não estabeleceu um índice especifico a ser aplicado. 



    Assim, não há se falar em juízo de retratação”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O acórdão recorrido consignou:



    “Conforme já decidi quando do agravo de instrumento aviado pela apelante, não vejo dúvida de que a pretensão inicial, tal como requerida, merece acolhimento, na medida em que a suspensão, tal como determinada pela Administração, de fato fere os princípios fundamentos da coisa julgada material. 



    Isso porque o disposto no art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, que sustentava a vedação de percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal, não alcançou o primeiro cargo da apelante em função do ato jurídico de aposentadoria ter sido deferida em momento anterior à formação da própria norma de vedação. 



    Aqui, portanto, trata-se de verificarmos se seria possível à Administração rever o ato da segunda aposentadoria, para suspender o pagamento dos proventos, porque a questão da acumulação do cargo e da aposentadoria anterior já foi objeto de deslinde jurisdicional que está acobertado pelo manto da coisa julgada material. 



    E após palmilhar a norma atual, o que vejo é que o art. 40, § 6º, Constituição Federal, com a redação dada pela mesma Emenda Constitucional 20/98, vigente até o momento, antevê a possibilidade de aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis quando faz alusão especifica à vedação de percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência adotado para os servidores públicos. 



    Ora, se a cumulação dos cargos se mostrava possível e tinha fundamento constitucional, autorizando o servidor público a permanecer no segundo cargo em que acabou se aposentando compulsoriamente, inegavelmente não se trataria de sustentar a vedação de acumulação de aposentadoria pela vedação de reingresso no serviço público, porque tendo a apelante adquirido o direito de reingressar e manter-se percebendo os proventos cumulados com os vencimentos, o contexto da vedação ali consignado, não se mostraria compatível com a situação da recorrente. 



    O afastamento do próprio contexto excepcional supunha, portanto, que a regra de contenção passível de incidência no caso, fosse aquela antevista no art. 40, § 6º , da Constituição Federal, que autoriza expressamente a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria em cargos cumuláveis, o que tornaria o fundamento declinado pela apelante de alta relevância jurídica, caracterizando, no ato de suspensão produzido, real abuso de direito, numa interpretação que me pareceu absolutamente teratológica. 



    Neste contexto, penso que a decisão produzida pelo digno Juízo, em que pese a cultura do seu subscritor, não merece prevalência, para suspender os efeitos da decisão administrativa produzida no Processo Administrativo 064/12, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo em 14/06/2012 (fls. 25), determinando o restabelecimento dos proventos de aposentadoria da apelante no Cargo de Especialista em Educação Básica, determinando que se mantenham ambos os proventos de aposentadoria, com o pagamento das parcelas enquanto durou a suspensão até o deferimento da tutela antecipada”. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público por intermédio de concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 



    1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 735.588-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/9/2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. 



    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.130.871-ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 1/2/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Pretendido recebimento cumulativo de dois proventos de aposentadoria. Cargos inacumuláveis na atividade, nos termos da Constituição Federal de 1988. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de ser proibida a acumulação de aposentadoria e vencimento decorrentes de cargos não acumuláveis, bem como a acumulação de aposentadorias em uma tal situação. 



    2. Agravo regimental não provido” (RE nº 249.355-AgR/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/2013).



    Ademais, não há que se falar em coisa julgada material, na medida em que o que se decidiu nos autos do Mandado de Segurança nº 1.0000.00.222249-5/000, antes impetrado pela servidora, foi que:



     “O servidor que tenha reingressado no serviço público, através de concurso, anteriormente à Emenda Constitucional n. 20/98, possui direito adquirido à acumulação de proventos da inatividade com a remuneração do cargo exercido, por se enquadrar nas hipótese de exceção traçadas na norma transicional insculpida no art. 11 da referida emenda”.



    De fato, nada se decidiu sobre a possibilidade de cumulação de aposentadorias de cargos não acumuláveis.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente